Tribunal: TJSP
Processo: 2274693-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas corpus – Roubo tentado- Prisão preventiva - Revogação – Descabimento – Decisão que manteve a segregação preventiva devidamente fundamentada – Existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria – Necessidade da excepcional constrição cautelar, no caso concreto, para garantia da ordem pública – Risco de reiteração delitiva- Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se

Ementa:
Habeas corpus – Roubo tentado- Prisão preventiva - Revogação – Descabimento – Decisão que manteve a segregação preventiva devidamente fundamentada – Existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria – Necessidade da excepcional constrição cautelar, no caso concreto, para garantia da ordem pública – Risco de reiteração delitiva- Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal– ORDEM DENEGADA.